Tribunal: TJSP
Processo: 1003983-19.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1- EMBARGOS DECLARATÓRIOS (CREDOR) - MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE PARA NATUREZA DA CAUSA - SEM CARÁTER VINCULANTE DE OBRIGATÓRIA MAJORAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
2- EMBARGOS DECLARATÓRIOS (DEVEDORA) - NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS TÍTULOS - MATÉRIA AMPLAMENTE APRECIADA EM AMBAS AS INSTÂNCIAS - EMBARGOS REJEITADOS.
3- AMBOS OS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E

Ementa:
1- EMBARGOS DECLARATÓRIOS (CREDOR) - MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE PARA NATUREZA DA CAUSA - SEM CARÁTER VINCULANTE DE OBRIGATÓRIA MAJORAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
2- EMBARGOS DECLARATÓRIOS (DEVEDORA) - NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS TÍTULOS - MATÉRIA AMPLAMENTE APRECIADA EM AMBAS AS INSTÂNCIAS - EMBARGOS REJEITADOS.
3- AMBOS OS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003983-19.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante/embargado
FORMEL D DO BRASIL LTDA, é embargado/embargante ELDORADO INDÚSTRIAS
PLÁSTICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003983-19.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 45119
2
VOTO No 45119 (Processo Digital)
Embargos de Declaração Cível no 1003983-19.2019.8.26.0068/50000 e
1003983-19.2019.8.26.0068/50001
Comarca: Barueri (4a Vara Cível)
Embargante/Embargado: FORMEL D DO BRASIL LTDA
Embargado/Embargante: ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA
1-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
(CREDOR)
-
MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE -
RAZOABILIDADE PARA NATUREZA DA CAUSA - SEM
CARÁTER VINCULANTE DE OBRIGATÓRIA MAJORAÇÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.
2-
EMBARGOS DECLARATÓRIOS (DEVEDORA) - NÃO
COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS TÍTULOS - MATÉRIA
AMPLAMENTE APRECIADA EM AMBAS AS INSTÂNCIAS -
EMBARGOS REJEITADOS.
3-
AMBOS OS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1-
São duplos declaratórios tempestivos acoimando
de omissa e contraditória a r. decisão colegiada que desproveu o apelo
de fls. 244/247; articula o credor a necessidade de majoração da verba
honorária, ao passo que a devedora entende ter feito prova cabal do
pagamento dos títulos, ambos aguardam acolhimento.
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
RELATADOS.
Rejeitam-se ambos os declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003983-19.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 45119
3
Não existe regra cogente que torne obrigatória a
majoração da verba honorária pelo colegiado, principalmente quando
sua fixação se coaduna com a natureza da causa, menor complexidade
e rápida solução.
Desta maneira, portanto, não preside razão à credora
no capítulo da sentença referente ao seu causídico, uma vez que o caso
resta de simples solução, não demanda maior complexidade e muito
menos justifica a majoração do valor, uma vez que o juiz fixou 10%
sobre o valor dado à causa, para março de 2019, 10% sobre R$
70.524,18, o que se mostra bastante razoável.
Não se acolhe o recurso da devedora.
Ao contrário do que alega, não se fez prova formal da
quitação, a qual exigiria anotação no próprio título ou um documento
separado, conforme regra pertinente à obrigação cartulária.
O que se percebe das correspondências trocadas,
nada mais, nada menos, é que, atravessando crise financeira, a
devedora fazia pagamentos de acordo com sua disponibilidade de caixa,
e não conforme os títulos e seus valores de face.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003983-19.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 45119
4
De conseguinte, portanto, remanesce inconteste que a
devedora recuperanda tenta confundir, mas não deixar transparente ou
esclarecer, no caso concreto, que os pagamentos não foram efetuados
para quitação das obrigações em aberto.
É o que se mostra necessário para, sem incidência do
art.
1.022
do
CPC,
remanescerem
prejudicados
ambos
os
prequestionamentos.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITO ambos os
declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator